Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704546-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR CEZAR DE MENEZES FERNANDES RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LUCIMAR CEZAR DE MENEZES FERNANDES, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão “acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários”, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.061.530 (Tema 24), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 59753061): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/69. DIREITO DE RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. LEGALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legislação relativa aos contratos de alienação fiduciária estabeleceu dinâmica diversa, porquanto possibilita que a constituição em mora ocorra antes mesmo do prazo para resposta do devedor fiduciante (art. 3o, Decreto-Lei no 911/1969). Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma, na medida em que o direito ao contraditório e a ampla defesa é diferido, ou seja, postergado para o momento que sobrevém à execução da liminar (Tema no 1.040, STJ). 2. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Ainda que fosse cabível a discussão da validade das cláusulas contratuais, os juros estipulados pela instituição financeira não seriam modificados, ante a possibilidade de sua capitalização com periodicidade inferior à anual e a sua fixação dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos). 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida (g.n.). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029